Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E GERAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – As condições específicas e gerais da cédula de crédito bancário firmada entre as partes são parte integrante deste contrato, o qual constitui requisito indispensável a propositura da Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, por se tratar do instrumento que regula a relação entre as partes, nos termos do Decreto-Lei no. 911/69 e art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04.
2 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485, também do CPC.
Apelação Cível desprovida.